Tribunal: TJBA
Processo: 8134033-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134033-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LAIO ANDRIGO PADILHA LAMB DA SILVA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. SEGURO VINCULADO AO FINANCIAMENTO. VENDA CASADA. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e declarou a nulidade da cobrança de seguro vinculado ao financiamento, com determinação de restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, caracteriza abusividade apta a justificar a limitação judicial; e (ii) estabelecer se a cobrança de seguro vinculado ao financiamento, sem demonstração da liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora, configura prática de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos celebrados por instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza o controle judicial de cláusulas que imponham vantagem exagerada ou coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do art. 51 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual, utilizando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de aferição.

A taxa pactuada de 3,50% ao mês (51,16% ao ano) supera significativamente a taxa média de mercado vigente à época da contratação, correspondente a 2,12% ao mês (28,59% ao ano), evidenciando diferença anual superior a 22 pontos percentuais e majoração aproximada de 78%, o que caracteriza vantagem excessiva incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado constitui medida adequada para restabelecer o equilíbrio da relação contratual, sem descaracterizar a natureza da operação financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, consagrando o princípio da dupla liberdade de escolha.

A inclusão do seguro diretamente no financiamento, sem comprovação de efetiva possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo-se a nulidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, capaz de caracterizar vantagem excessiva e desequilíbrio contratual.

A cobrança de seguro vinculado ao financiamento é abusiva quando não comprovada a liberdade do consumidor para contratar ou escolher a seguradora, configurando prática de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.607.162/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp nº 1.639.320/SP e REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJSC, Apelação nº 5004004-53.2022.8.24.0010, Rel. Des. Andre Alexandre Happke, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 29.05.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8134033-93.2025.8.05.0001, em que é apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e apelado
FRANCISCO PEREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.